Tribunal: TJSP
Processo: 1007342-81.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. MITIGAÇÃO DO § 2o DO ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO DE BOA-FÉ. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE REPARAÇÃO. 1- Sentença que julgou improcedente a ação regressiva de reparação promovida por seguradora em face do causador do sinistro em razão da existência de acordo entabulado entre a segurada e o apelado para pagamento dos danos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. MITIGAÇÃO DO § 2o DO ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO DE BOA-FÉ. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE REPARAÇÃO. 1- Sentença que julgou improcedente a ação regressiva de reparação promovida por seguradora em face do causador do sinistro em razão da existência de acordo entabulado entre a segurada e o apelado para pagamento dos danos no automóvel. 2- Ficou comprovado nos autos o acordo firmado entre a segurada e o apelado para quitação dos danos decorrentes do acidente automobilístico. 3- Mitigação da regra do § 2o do artigo 786 do Código Civil que deve ocorrer sempre que o pagamento de boa-fé realizado pelo causador do acidente lhe trouxer a legítima expectativa de reparação integral dos danos. Precedentes. 4- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC e do Tema 1059 do STJ. 5- Sentença mantida per relationen, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso de apelação não provido.